Tribunal: TJBA
Processo: 8040084-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040084-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS VALENTE PONTES e outros (6)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, BRUNO AMAR BOTELHO

AGRAVADO: JOELMA DOS SANTOS CALMON e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIELLA MAIA MORAES SALES, DIEGO VALADAO LAUAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA EM PROCESSO ANTERIOR. BIS IN IDEM PARCIAL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1- Não há que se falar em prescrição intercorrente quando não se verificam os requisitos legais, sobretudo prévia suspensão do processo por não localização de devedor ou bens. Precedentes consolidados do STJ (IAC 1 - REsp 1604412/SC). O eventual abandono da causa pelo exequente, sequer demonstrado, não enseja prescrição intercorrente sem prévia suspensão do processo na vigência do CPC/1973.

2- Constatada a iliquidez da sentença exequenda, que remeteu a quantificação de todas as indenizações à fase de execução, impõe-se a instauração da liquidação. A apresentação de laudo próprio ou cálculos do exequente, sem a instauração do procedimento sob contraditório e sem arbitramento pelo juízo, não supre a liquidação.

3- A acolhimento da tese iliquidez da sentença não realização de liquidação torna prejudicadas as teses de nulidade por falta de apresentação de demonstrativo atualizado de débito e de preclusão de fixação do valor exigido pela anterior apresentação de um valor menor, também demonstradamente referente a título judicial de ação diversa.

4- Verificada a existência de duas sentenças julgando parcialmente pedidos sobrepostos, deve prevalecer a coisa julgada formada anteriormente em relação à coisa julgada posterior na parte em que coincidem, a fim de evitar o
bis in idem
, quando a primeira já foi integralmente executada. Precedente do STJ no AgInt nos EDcl no REsp 1.930.955-ES.

5- Na fase de liquidação, deverá ser observado o decote no título decorrente da sentença exequenda, da parte do pedido referente ao ressarcimento de tratamentos médicos e medicamentos já contemplado e quitado no processo anterior, isto é, aqueles ocorridos até a data da propositura da ação JPC03-TAN-00995/90.

Agravo de instrumento a que se dá provimento em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº
8045685-05.2025.8.05.0000
, em que é agravante
JOSÉ CARLOS VALENTE PONTES, JOSE ERIVALDO ARRAES, MARQUISE - IMPERATOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARQUISE - BLUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARQUISE 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA, CONSTRUTORA MARQUISE SA
e agravados
MARIA AUGUSTA SANTOS DE JESUS, JOELMA DOS SANTOS CALMON e EDMILSON SANTOS BARBOSA JUNIOR

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator